Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO DE UTI. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA APÓS O CUMPRIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu em parte a antecipação de tutela, para determinar ao ente demandado que proceda à inserção do autor, no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF (o que não se confunde com internação imediata) e, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, promova a sua internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte necessário que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal.

II. Recebido o recurso, foi deferida a antecipação da tutela recursal determinando que o agravado promova a internação do autor em UTI com suporte que atenda suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

III. Na petição de ID 51411847 o Distrito Federal informou que o autor foi internado em leito de UTI.

IV. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

V. O relatório médico de ID 171204869, autos de origem, indicam que o "PACIENTE EM LEITO DE SALA VERMELHA EM GRAVISSIMO ESTADO GERAL EM VM EM SEDOANALGESIA MANTENDO RASS -5 COM MIDAZOLAM (50/200) A 10m1/h + FENTANIL (50/200) A 15ML/H. RESPIRANDO VIA VM MODO PCV F102 75% FR 18 PEEP 6,5, MANTENDO BOM VOLUME; ACOPLADO E SEM ASSINCRONIAS. HEMODINAMICA PRESERVADA AS CUSTAS DE NORADRENALINA (4/234) A 07ML/H; EUCARDICO - SINUSAL. SEM RELATO DE INTERCORRÈNCIAS PELA ENFERMAGEM. DIURESE EM SVD - ANURICO. EUGLICEMICO COM DIETA ZERO, POR HORA.”. O laudo de evolução médica conclui que “ATUALIZADO PACIENTE NA REGULAÇÃO DE UTI VIA TRACK - PACI E M GRAVISSIMO ESTADO GERAL NECESSITANDO URGENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS” (ID 17124869, pág. 17, autos de origem)

VI. Assim, comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente, os efeitos da tutela antecipada já deferida devem ser confirmados.

VII. Ressalto que o cumprimento do "decisum" que concede a antecipação da tutela, conforme informado nos presentes autos, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final, para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde do recorrente.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a internação em leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 24 horas. Determino que a intimação seja encaminhada, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.

VIII. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.